Tribunal: TJSP
Processo: 2232350-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cobrança – Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária – Decisão que foi objeto de agravo de instrumento interposto pela mesma parte anteriormente – Má-fé não comprovada – Princípio da unirrecorribilidade do recurso – Recurso não conhecido.